Tribunal: STF
Processo: RHC 63201
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-16
Data de publicação: 1985-08-16

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. BENEFICIO DO ART. 594 DO CPP. ATO DO JUIZ.
AO JUIZ DA APELAÇÃO E QUE CABE DEFERIR OU INDEFERIR A CONCESSÃO AO
RÉU APELANTE DO BENEFICIO DE LIVRAR-SE SOLTO NOS TERMOS DO ART. 594
DO CPP, NÃO CABENDO AO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU CONHECER DO PEDIDO
DE 'HABEAS CORPUS', EM SEU FAVOR, SE NÃO HÁ MANIFESTAÇÃO
INDEFERITORIA OU DEFERITORIA DO JUIZ, NEM MESMO REQUERIMENTO A ELE
FORMULADO. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.